Tribunal: TJDFT
Processo: 0744859-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0744859-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDRO MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por EVANDRO MARQUES DE OLIVEIRA contra a decisão que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema repetitivo n. 1.169 pelo STJ, nos autos de cumprimento de sentença coletiva proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nas razões recursais, o agravante alega que a apuração do quantum devido não depende de liquidação prévia e, nesse sentido, não pode ser sobrestada para fins de aguardar a discussão do Tema 1.169 pelo STJ. Relata que a sentença exequenda não é genérica e a execução deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação do crédito em observância ao princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF). Informa que o valor devido é apurado com base em simples cálculos aritméticos, na forma do art. 509, §2o, do CPC. Por fim, pugna concessão de tutela antecipada para determinar o imediato prosseguimento do feito na origem. Preparo efetuado. Este é o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC. Para a antecipação da tutela recursal o interessado deve comprovar o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Como relatado, o agravante pretende reformar a decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento do Tema 1.169 pelo c. STJ. Analisando os autos, vislumbro o preenchimento de tais requisitos, pois a discussão de origem não envolve a matéria afetada nos Recursos Especiais n. 1978629/RJ, 1985037/RJ e 1985491/RJ, que deram origem ao Tema 1169. Com efeito, o STJ afetou a seguinte discussão nos referidos paradigmas: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Em seguida, determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. De fato, há a determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, e, por esse motivo, o e. Juízo de origem determinou o sobrestamento do curso processual. Todavia, a temática em discussão do referido Tema é delimitar é a prescindibilidade ou imprescindibilidade da prévia liquidação de sentença, nos casos de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado. Ou seja, se a medida funciona como pressuposto ao cumprimento individual do julgado em ação coletiva. Nota-se que o exequente, ora agravante, apresentou as fichas financeiras e os cálculos de liquidação, cujo saldo apurado em setembro/2024 é R$103.194,87, considerando o período de 11/2015 a 03/2022 (ID 211527089, na origem). No caso em análise, não há discussão sobre a necessidade de prévia liquidação do julgado, mesmo porque o exequente já apresentou os cálculos que entende como devidos. Depois, extrai-se dos autos de origem que o agravante promove o cumprimento individual da sentença coletiva que condenou o Distrito Federal a implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Assim, a toda evidência, desnecessária a liquidação por arbitramento, aplicando-se a regra do art. 509, §2o, do CPC, o qual prevê que quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. Portanto, não justifica o sobrestamento do feito com fundamento na necessidade de aguardar o julgamento do Tema 1.169 pelo C. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que os documentos apresentados são suficientes para o prosseguimento da lide, não havendo discussão acerca de necessidade de prévia liquidação do título exequendo. Desse modo, o sobrestamento do feito em razão do julgamento do Tema 1169/STJ deve ser afastado. Ante o exposto, revogo a decisão de ID 213764374 e DEFIRO a liminar para determinar o prosseguimento do feito na origem. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator